Tribunal: TJPA
Processo: 0026621-28.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026621-28.2009.8.14.0301

APELANTE: J. CRUZ ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE VICENTE CRUZ

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE VICENTE CRUZ, J. CRUZ ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0026621-28.2009.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: J. CRUZ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

AGRAVANTE: JORGE OLAVO BENTES CRUZ

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por J. CRUZ ENGENHARIA LTDA e JORGE OLAVO BENTES CRUZ contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ e não conheceu do Recurso Adesivo interposto pela agravante por deserção. A decisão reformou a sentença que havia condenado o condomínio ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Adesivo por deserção; (ii) determinar se há violação ao princípio da dialeticidade apta a impedir o conhecimento do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte de modo direto e específico os motivos que embasaram a decisão anterior.

4.

A decisão monocrática não conheceu do Recurso Adesivo por ausência de preparo, configurando deserção. O Agravo Interno, contudo, não apresentou qualquer impugnação específica a esse fundamento, limitando-se a reiterar argumentos sobre o mérito da controvérsia.

5.

A ausência de enfrentamento do fundamento central da decisão (a deserção) impede o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência do TJPA e entendimento doutrinário consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu recurso por deserção configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.

A simples repetição de argumentos de mérito dissociados da causa de inadmissibilidade do recurso anterior não supre o requisito de regularidade formal exigido para a admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.007, §4º; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024.
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.273671-5/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 08/09/2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08/07/2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 02/04/2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0015132-20.2017.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30/09/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0026621-28.2009.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: J. CRUZ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

AGRAVANTE: JORGE OLAVO BENTES CRUZ

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

J. CRUZ ENGENHARIA LTDA

e

JORGE OLAVO BENTES CRUZ
interpuseram Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 30949621) que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível apresentado por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ
e

não conheceu do Recurso Adesivo interposto por
J. CRUZ ENGENHARIA LTDA
por deserção segundo ementa abaixo delineada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por J. CRUZ ENGENHARIA LTDA, sob fundamento de conduta abusiva na cobrança de taxa condominial. Recurso Adesivo foi interposto pela empresa autora, pleiteando majoração da indenização. A sentença reconheceu dano moral no valor de R$ 15.000,00, garantiu participação plena da autora em assembleias e condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Recurso Adesivo pode ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo recursal; (ii) definir se houve responsabilidade civil do condomínio por suposto tratamento indevido à empresa autora, especialmente quanto à exclusão de assembleia e cobrança de valores supostamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso Adesivo não é conhecido por deserção, pois a parte recorrente deixou de apresentar o relatório de conta do processo, o boleto bancário e o comprovante de pagamento, conforme exigido pelo art. 1.007, §4º, do CPC e pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015. A ausência de regularização do preparo, mesmo após intimação, impõe o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do TJPA (TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024).

4. A distribuição do ônus da prova segue a regra estática do art. 373, I e II, do CPC, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque destaca que a regra geral é a distribuição estática, com responsabilidade atribuída previamente ao autor e ao réu, conforme a natureza da alegação.

5. O desconto na taxa condominial anteriormente concedido à autora foi revogado por deliberação regular da Assembleia, ato soberano, nos termos do art. 1.335, III, do Código Civil. O não reconhecimento da dívida em Ação de Consignação em Pagamento (processo nº 0022094-33.2009.814.0301) demonstra a inadimplência da autora e reforça a ausência de ilicitude na conduta do condomínio.

6. Não ficou comprovado o nexo causal entre a conduta do condomínio e o alegado dano moral. Conforme jurisprudência do TJMG, “a palavra do autor, contraposta à negativa das rés [...] não constitui prova suficiente da autoria do ato ilícito” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.273671-5/001, Rel. Des. Maria Luiza Rangel, j. 08/09/2025). A responsabilidade civil subjetiva exige prova inequívoca da conduta, do dano e do nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Adesivo não conhecido por deserção. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal e a inércia após intimação acarretam a deserção e o não conhecimento do recurso.

2. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração inequívoca de conduta ilícita, dano e nexo causal, não bastando alegações genéricas.

3. A soberania da Assembleia condominial autoriza a revogação de deliberações anteriores, não caracterizando ato ilícito a supressão de abatimentos anteriormente concedidos.

4. A prova dos fatos constitutivos do direito é ônus da parte autora, sendo inviável a condenação quando ausente esse requisito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §4º, e 373, I e II; CC, arts. 927, 1335, III, e 1336, §1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Doutrina citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos –
Comentários ao Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.273671-5/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 08/09/2025.( Pje ID
30949621)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Confusão entre ilicitude do crédito e meio ilício de cobrança;

b.

Provas produzidas desconsideradas;

c.

Uso de suposta inadimplência para justificar medidas humilhantes;

d.

Abusividade do meio de cobrança e

e.

Erro de julgamento.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto para restabelecer a sentença reformada segundos argumentos esposados. ( PJe ID

31700106).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 32854071).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0026621-28.2009.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: J. CRUZ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

AGRAVANTE: JORGE OLAVO BENTES CRUZ

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

J. CRUZ ENGENHARIA LTDA.

Interpôs Recurso Adesivo à Apelação Cível apresentado por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ,
mas não sendo conhecido forte na deserção.

Logo, em função do princípio da dialeticidade que impõe ao Recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão contrária a si, estaciono o julgamento do Recurso de Agravo Interno apresentado por
J. CRUZ ENGENHARIA LTDA
no juízo de prelibação.

JORGE OLAVO BENTES CRUZ.
É representante/sócio da pessoa jurídica

J. CRUZ ENGENHARIA LTDA(
Pje ID

562215), portanto, imbricamente associado à redação da monocrática combatida por não haver distinção de interesse material recursal entre si e a pessoa jurídica que representa.

Sigo, então.

Juízo de Prelibação

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida de redação associada a si, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da impugnação específica ou da regularidade formal.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

J. CRUZ ENGENHARIA LTDA

não teve conhecido seu Recurso Adesivo porque deserto e, como tal, entendo, detinha a obrigação processual de combater os fundamentos usados à declaração de deserção forte na dialeticidade. Contudo, assim não o fez, assim não os atacou cuja desatenção leva o Recurso que interpôs a não ser conhecido.

Nessa perspectiva, já decidi:

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).O destaque é meu.

Compreensão adotada pelos demais componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaques:

Relatoria da Desembargadora
Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

AGRAVO INTERNO

EMENTA:
Direito Processual civil. Agravo interno. Apelação Cível não conhecida. Ausência de dialeticidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A agravante afirma que a apelação cumpriu os requisitos legais, enfrentou os fundamentos da sentença e demonstrou inadimplemento contratual, cláusula resolutiva e mora do agravado, defendendo a reintegração de posse, e sustenta que o não conhecimento do recurso viola o duplo grau de jurisdição e os princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a apelação observou o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

4. O art. 932, III, do CPC permite ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível.

5. O art. 1.010, III, do CPC exige a impugnação específica da decisão recorrida.

6. Dessa forma, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, deve ser mantida na íntegra.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015132-20.2017.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025 )

Compreensão que se estende ao senhor
JORGE OLAVO BENTES CRUZ
ante a convergência de interesse material na questão decidida
.

Desobedecer aos

ditames do artigo 932, III, do CPC por escolher não

tratar da matéria a si vinculada(deserção), descuido que mantém o Recurso interposto no campo do juízo negativo de admissibilidade.

Ante o exposto, não conheço do Recurso Interno

conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 07 jan. 2026.

Belém, 10/02/2026